Tribunal: TJES
Processo: 5009200-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009200-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ALTAIR DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009200-37.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:

ALTAIR DIAS

EMBARGADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, a existência de omissão e erro material, porquanto o decisum deixou de apreciar as questões atinentes a vulnerabilidade do recorrido, bem como os ID informados no Acórdão não correspondem a qualquer ID presente no processo.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, o decisum analisou amplamente toda a matéria objeto de recurso, não havendo o que se falar em contradição ou omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante. Destarte, da análise do recurso restou evidente que este merecia provimento, razão pela qual, a sentença proferida pelo juízo a quo fora reformada a fim de julgar improcedente os pleitos autorais, com base nas robustas provas apresentados nos autos.

3. Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

4. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

5. Por fim, em relação aos ID mencionados no acórdão, assiste razão o embargante, que assiste razão a parte embargante, motivo pelo qual onde
LÊ-SE:
2. Pois bem, a sentença deve ser reformada. Conforme consta dos autos, além de restar comprovada a regularidade da contratação pela recorrida por biometria e senha (IDs 16451794 e 16451795), a parte autora afirmou em audiência que seu benefício é sacado pelo genro, e ainda uso do cartão plástico, como se depreende dos termos em ID 16454806, provas que reforçam a legitimidade da contratação e a ciência da parte recorrida nos termos avençados.
LEIA-SE:
2. Pois bem, a sentença deve ser reformada. Conforme consta dos autos, além de restar comprovada a regularidade da contratação pela recorrida por biometria e senha (IDs
16454794 e 16454795
), a parte autora afirmou em audiência que seu benefício é sacado pelo genro, e ainda uso do cartão plástico, como se depreende dos termos em ID 16454806, provas que reforçam a legitimidade da contratação e a ciência da parte recorrida nos termos avençados.

6. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)